Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto-lei 3.688/41, sendo-lhe fixada a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena de multa de 15 (quinze) dias-multa.
2. Em seu recurso, a parte ré pede a absolvição alegando a atipicidade da conduta, por inexistir regulamentação da infração penal pela qual foi denunciado. Subsidiariamente, requer seja fixada a pena de multa em 10 dias-multa em razão de sua hipossuficiência. O Ministério Público apresentou contrarrazões.
3. Conforme jurisprudência dominante, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão-somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma.
4. O acervo probatório, composto pelo Termo Circunstanciado (i.d. 32082478), o auto de apresentação e apreensão (i.d 88887131), a prova oral produzida, bem como a confissão do réu (102619699), demonstram a materialidade e autoria da contravenção consumada. No caso, a arma do réu apresentava potencialidade lesiva e tinha finalidade de ataque ou defesa.
5. O pedido subsidiário do apelante não procede. A quantidade de dias-multa deve ser fixada em conformidade com o critério trifásico da pena privativa de liberdade, em estrita proporcionalidade existente entre as penas. A hipossuficiência do apelante, à época do crime, reflete somente no valor atribuído a cada dia-multa, que deve definido de acordo com a sua situação econômica, não influenciando na quantidade de dias da pena pecuniária. No caso concreto, o valor atribuído a cada dia-multa já se encontra no mínimo legal.
6. Apelação da parte ré CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Asúmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.